Tribunal: TJES
Processo: 5004073-25.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004073-25.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIXON MESSIAS NUNES e outros
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autor.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO. POLO PASSIVO. PLEITO AUTORAL DE CITAÇÃO VIA
WHATSAPP
. SENTENÇA DE PISO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que extinguiu a presente demanda sem resolução de mérito, por considerar esta inepta, em razão de encontrar-se em desacordo com as exigências mínimas legais previstas no art. 319, inciso II, do CPC.

Em apertada síntese, a parte autora, ora recorrente, em virtude do desconhecimento do endereço do segundo réu (DANRLEY), requereu ao colega de piso tentativa de citação do demandado em comento via
Whatsapp
, através de número telefônico de suposta titularidade daquele. Contudo, conforme supra mencionado, o referido pleito fora indeferido pelo juízo sentenciante.

Pois bem. Não obstante, na hipótese de ausência de dados inerentes à qualificação da parte ré, o Código de Processo Civil faculte à parte autora que requeira ao magistrado realização de diligências no fito de obter tais dados, no caso
sub examine
, não há outro caminho senão manter a sentença terminativa em sua integralidade, explico. Embora haja no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Provimento (nº 63/2021) que permita a citação, notificação e intimação pelos meios eletrônicos,
in casu
, não vislumbro quaisquer requisitos mínimos de segurança para garantir a efetiva citação. Assim, partindo da premissa que sustenta o pedido autoral, qualquer um poderia indicar um número telefônico e prenome que “compulsoriamente” deveria o Judiciário proceder com a citação conforme os intentos autorais. Todavia, na seara de qualificação das partes, a correta individualização dos integrantes do litígio é ônus da parte requerente, vez que, em que pese a possibilidade de citação por
Whatsapp
, conforme citado alhures, não consta nos autos informações suficientes a fim de citar devidamente o 2º requerido.

Feitas tais considerações, passo à análise do mérito. Alusivo ao pleito de danos morais pugnado pelo recorrente, a meu sentir, não vislumbro hipótese capaz de ensejar a pretensão indenizatória imaterial postulada, posto que, a conduta da parte recorrida (
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA)
não atingiu direitos de personalidade ou causou lesão à imagem ou honra do autor. Dessarte, malgrado a conduta do segundo requerido, conforme conjunto probatório do caderno processual, não há como inferir a quem de fato pertence a responsabilidade de vinculação das contas do autor e segundo réu na plataforma do recorrido.

Outrossim, apenas por amor ao debate impende mencionar que, para a configuração da indenização pretendida faz-se necessário a aferição da existência ou não do dano moral, através de 3 (três) requisitos que poderão ser demonstrados mediante a coexistência dos seguintes pressupostos: a prática de
ato ilícito
; ofensa à honra, boa fama, honestidade e dignidade do ser humano; e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do cc). No caso em análise, não vislumbro conduta da primeira ré que tenha ensejado o suposto dano anímico alegado pelo autor. Desse modo, ausente um dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, não há que se falar em reparação moral. Sendo assim, filio-me aos fundamentos que embasaram o ato sentencial objurgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença guerreada.

Condena-se a parte recorrente no pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo arbitramento se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do cpc/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.